Tribunal: TJSP
Processo: 1011452-86.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais – Contratos de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores ao triplo da média de mercado, em relação à mensal – Recálculo da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais – Contratos de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores ao triplo da média de mercado, em relação à mensal – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada – Repetição de indébito em dobro inadmitida - Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido.